Tribunal: STF
Processo: RE 607771
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6º, DA 
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LATROCÍNIO COMETIDO POR FORAGIDO. NEXO DE 
   CAUSALIDADE CONFIGURADO. PRECEDENTE.
1.	A negligência estatal no 
   cumprimento do dever de guarda e vigilância dos presos sob sua 
   custódia, a inércia do Poder Público no seu dever de empreender 
   esforços para a recaptura do foragido são suficientes para 
   caracterizar o nexo de causalidade.
2.	Ato omissivo do Estado 
   que enseja a responsabilidade objetiva nos termos do disposto no 
   artigo 37, § 6º, da Constituição do Brasil.
	Agravo regimental a
   que se nega provimento.